Tribunal: TJPA
Processo: 0816711-12.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816711-12.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

AGRAVADO: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816711-12.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON - OAB PA4662

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. FALTA DO VOTO DO RELATOR. VÍCIO MATERIAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PUBLICIDADE E COMPLETUDE DA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO. VOTO DISPONÍVEL À ÉPOCA DA SESSÃO VIRTUAL. MECANISMO DE CONTROLE DO PJe. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, ao argumento de vício na disponibilização do julgado no sistema eletrônico, consistente na ausência do voto do relator no documento publicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão ou erro material decorrente da disponibilização incompleta do acórdão, bem como a necessidade de integração do julgado e eventual nulidade do julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, restou evidenciada falha na disponibilização do acórdão no sistema eletrônico, com ausência do voto do relator, comprometendo a integral publicidade e compreensão da decisão. Trata-se de vício material sanável mediante integração do julgado, com a juntada do voto condutor e republicação do acórdão. Não há nulidade do julgamento, porquanto o voto encontrava-se disponível aos julgadores à época da sessão virtual, sendo certo que o sistema PJe impede a inclusão em pauta de processos desprovidos de elementos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para determinar a integração do acórdão com a juntada do voto do relator e sua regular republicação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
ACOLHER
, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, determinando a integração do acórdão com a juntada do voto do relator e sua regular republicação
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Presencial, aos vinte e sete (27) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0816711-12.2025.8.14.0000

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A

AGRAVADO: FLUMINENSE TRANSPORTADOR, REVENDEDOR, RETALHISTA LTDA

ADVOGADO: JOSE MAURICIO MENASSEH NAHON - OAB PA4662

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
TRANSCOL TRANSPORTE E TURISMO LTDA
em face do acórdão de ID. 33721466, proferido por esta 1ª Turma de Direito Privado,
que, por unanimidade,

conheceu e negou provimento ao agravo interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que rejeitou a indicação de veículos à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros.

Sustenta a embargante, em síntese, a existência de
omissão e erro material
, ao argumento de que, embora certificada a disponibilização do inteiro teor do acórdão, o documento disponibilizado no sistema eletrônico conteria apenas a ementa e o relatório,
ausente o voto do relator
, o que inviabilizaria a compreensão da fundamentação do julgado e o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos para fins de integração do acórdão com a juntada do voto, sua republicação e a reabertura do prazo recursal.

Contrarrazões juntadas ao ID. 34221083
, onde a parte embargada afirma não haver omissão na decisão recorrida, pugnando pela rejeição integral do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO INTEGRAL DO ACÓRDÃO NO SISTEMA ELETRÔNICO. FALTA DO VOTO DO RELATOR. VÍCIO MATERIAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PUBLICIDADE E COMPLETUDE DA DECISÃO COLEGIADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO JULGAMENTO. VOTO DISPONÍVEL À ÉPOCA DA SESSÃO VIRTUAL. MECANISMO DE CONTROLE DO PJe. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME: Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, ao argumento de vício na disponibilização do julgado no sistema eletrônico, consistente na ausência do voto do relator no documento publicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a existência de omissão ou erro material decorrente da disponibilização incompleta do acórdão, bem como a necessidade de integração do julgado e eventual nulidade do julgamento colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso, restou evidenciada falha na disponibilização do acórdão no sistema eletrônico, com ausência do voto do relator, comprometendo a integral publicidade e compreensão da decisão. Trata-se de vício material sanável mediante integração do julgado, com a juntada do voto condutor e republicação do acórdão. Não há nulidade do julgamento, porquanto o voto encontrava-se disponível aos julgadores à época da sessão virtual, sendo certo que o sistema PJe impede a inclusão em pauta de processos desprovidos de elementos essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, para determinar a integração do acórdão com a juntada do voto do relator e sua regular republicação.

Conheço dos embargos de declaração, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

No mérito, verifica-se que assiste razão à embargante.

Com efeito, os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. No caso em exame, constata-se a existência de falha na disponibilização integral do acórdão no sistema eletrônico, haja vista a ausência do voto do relator no documento disponibilizado, o que compromete a plena publicidade e compreensão da decisão colegiada.

Trata-se, portanto, de vício de natureza material, que deve ser sanado mediante a integração do julgado, com a juntada do voto condutor e consequente republicação do acórdão em seu inteiro teor.

Nesse sentido,
acolho os presentes embargos de declaração
, para determinar a integração do acórdão, passando a constar, como parte integrante do julgado, o voto completo do relator, nos seguintes termos:

“V O T O

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUSA DE VEÍCULOS OFERTADOS À PENHORA. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA (ART. 835 DO CPC). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IDONEIDADE, LIQUIDEZ E SUFICIÊNCIA DO BEM NOMEADO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO E JÁ JULGADOS IMPROCEDENTES. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME:
Agravo interno interposto por Transcol Transporte e Turismo Ltda. contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitou a indicação de veículos à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada, por inobservância da ordem prevista no art. 835 do CPC e ausência de comprovação da idoneidade e suficiência dos bens ofertados.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Avaliar se é possível afastar a ordem legal de preferência da penhora para admitir os veículos indicados pela executada, bem como verificar se a existência de embargos à execução justifica a suspensão dos atos constritivos.

RAZÕES DE DECIDIR:

A ordem legal de preferência da penhora (art. 835 do CPC) somente pode ser flexibilizada mediante demonstração concreta da necessidade, incumbindo ao devedor comprovar que o meio executivo adotado é excessivamente gravoso e que os bens ofertados são idôneos, líquidos e suficientes, conforme art. 805, parágrafo único, do CPC.

No caso, os veículos indicados foram legitimamente recusados pelo credor diante da ausência de documentos que atestassem inexistência de gravames, liquidez e suficiência econômica, bem como pela inexistência de laudo de avaliação (art. 831 do CPC).

A jurisprudência do STJ admite a mitigação da ordem de preferência apenas em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, o que não se verifica na espécie (AgInt no REsp 2.105.792/MG; AgInt no AREsp 1.501.720/SP).

A mera alegação de comprometimento do fluxo de caixa ou da continuidade da atividade empresarial não é suficiente para afastar a penhora de numerário, por carecer de comprovação robusta.

Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo (art. 919, §1º, CPC) e, ademais, já foram julgados improcedentes no processo nº 0893750-89.2024.8.14.0301, afastando qualquer pretensão de suspensão dos atos constritivos.

Inexistindo fato novo ou fundamento apto a infirmar a decisão monocrática, esta deve ser integralmente mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo interno conhecido e não provido.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Conforme relatado, o recurso busca reformar a decisão monocrática de Id. 30290580, que
conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que rejeitou a indicação de veículos à penhora e determinou o bloqueio de ativos financeiros da executada, por inobservância da ordem legal de preferência e ausência de comprovação da idoneidade e suficiência dos bens oferecidos.

Em síntese, sustenta a agravante que os veículos ofertados seriam bens livres, suficientes e menos gravosos, de modo que deveriam ter sido aceitos em observância ao art. 805 do CPC. Aduz, ainda, que o bloqueio de numerário comprometeria a continuidade do serviço público de transporte e que os embargos à execução discutem a própria existência da dívida, o que justificaria a suspensão dos atos constritivos.

Não obstante as razões apresentadas, não assiste razão à parte agravante, uma vez que a
matéria foi devidamente analisada, conforme restou registrado na decisão monocrática, in verbis:

[...]

É o relatório. Decido monocraticamente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a análise do mérito do agravo de instrumento.

O agravo foi interposto contra decisão que, em ação de execução de título extrajudicial movida pelo agravado, recusou a aceitação dos bens ofertados à penhora e deferiu medidas constritivas de maior gravosidade, notadamente o bloqueio de ativos financeiros.

Consta da decisão agravada que a indicação de veículos como garantia foi rejeitada por não observar a ordem legal de preferência (art. 835 do CPC) e em razão da expressa recusa do credor, devidamente fundamentada nos autos.

Consta da decisão agravada:

1- Verifica-se que a Executada indicou veículos à penhora, pelo que indefiro, pois não foi observada a ordem de preferência da penhora (art. 835 do CPC). Além do que, houve a recusa da indicação pelo credor pelos motivos adredes expostos.

2- Há pedido de pesquisa – ID 117111611:

2- DEFIRO o pedido de:

a) pesquisa de endereço, conforme requerido pelo autor/exequente, a fim de localizar e citar o(s) réu(s)/executado(s) e/ou dar cumprimento à liminar deferida.

b) tentativa de localizar bens do(s) executado(s), para fins de constrição, até o limite do valor atualizado da execução, conforme requerido pelo exequente.

[...]

Com efeito, os exequentes recusaram os veículos apresentados pela executada sob três fundamentos centrais: (i) ausência de segurança quanto à inexistência de gravames, dado que os documentos apresentados não trazem elementos suficientes para afastar a possibilidade de restrições posteriores; (ii) inexistência de laudo de avaliação que ateste a suficiência dos bens para garantir integralmente o crédito exequendo, abrangendo principal, juros, custas e honorários advocatícios, conforme dispõe o art. 831 do CPC; e (iii) inobservância da ordem legal de preferência, que estabelece a constrição prioritária de dinheiro em espécie, depósitos ou aplicações financeiras, conforme art. 835, I, do CPC.

Vejo acertada a decisão agravada.

Ainda que se reconheça a necessidade de observância do princípio da menor onerosidade em favor do devedor, a execução deve buscar a satisfação célere e efetiva do crédito, prevalecendo o interesse do credor.

Assim, tendo em vista a fundamentação apresentada pelo agravado e a ausência de comprovação, por parte da agravante, da idoneidade e liquidez dos bens ofertados, mostra-se correta a decisão agravada que rejeitou a indicação e deferiu o bloqueio de ativos financeiros.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento de que a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto. Nessa linha, é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado. Precedentes.

2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1501720 SP 2019/0134605-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019)

No mesmo sentido, colhe-se dos tribunais estaduais entendimento segundo o qual a recusa do exequente mostra-se legítima quando os bens indicados não possuem liquidez ou não se prestam, de imediato, à satisfação do crédito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. VEÍCULOS OFERTADOS Á PENHORA. INOBSERVANCIA DA GRADAÇÃO LEGAL. DIFICIL COMERCIALIZAÇÃO. RECUSA JUSTIFICADA. É legítima a recusa do exequente a bem indicado à penhora pelo executado que, sem justo motivo, deixe de atender à ordem legal de penhora e quando os bens não são de fácil comercialização.

(TJ-MG - AI: 10000222255416001 MG, Relator.: Marco Aurélio Ferrara Marcolino, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2023)

PENHORA DE BEM – Recusa por parte do credor - Bem indicado de difícil alienação – Justa causa - Possibilidade de penhora de imóveis: – É legítima a recusa, por parte do credor, de bem indicado à penhora pelo executado fundamentada na dificuldade de alienação e falta de liquidez – Possibilidade de constrição de imóveis encontrados pelo exequente – Ordem de preferência do artigo 835, do novo Código de Processo Civil. RECURSO NÃO PROVIDO

(TJ-SP 21222649220178260000 SP 2122264-92.2017.8 .26.0000, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 30/08/2017, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2017)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA OFERTADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA – RECUSA DO EXEQUENTE – FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito. O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10059176820218110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Pelo exposto, com fundamento no art. 932, IV, do CPC c/c art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo de Instrumento.

Com efeito, restou consignado na decisão agravada que a recusa dos veículos ofertados à penhora decorreu de
elementos objetivos e devidamente fundamentados
como a ausência de comprovação idônea quanto à inexistência de gravames ou restrições que pudessem comprometer a utilidade do bem, a falta de laudo, avaliação ou qualquer documento tecnicamente apto a demonstrar a
suficiência econômica
dos veículos para garantia integral do juízo, nos termos do art. 831 do CPC e a
maior aptidão do numerário
para satisfazer a execução, dada sua liquidez imediata, facilidade de conversão e segurança jurídica inerente à penhora de ativos financeiros, conforme ordem legal prevista no art. 835, I, do CPC.

Diante desse cenário,
não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade
na decisão de piso que rejeitou os bens móveis oferecidos, sobretudo porque tais bens
não observaram a ordem legal de prioridade
, além de terem sido
expressamente e justificadamente recusados pelo credor
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que a ordem legal de preferência da penhora, prevista no art. 835 do CPC, não possui caráter absoluto, admitindo-se sua mitigação quando demonstrada, de forma concreta, a necessidade de afastá-la no caso específico.

Todavia, essa flexibilização
exige prova efetiva de que a constrição prioritária sobre numerário acarretará prejuízo irreparável, risco relevante à atividade econômica ou inadequação manifesta do meio executivo
, não bastando alegações genéricas do executado.

Assim, a mera afirmação de que o bloqueio de valores comprometerá o fluxo de caixa da empresa, afetar o pagamento de funcionários, fornecedores ou tributos, não autoriza, por si só, a substituição da penhora em dinheiro por outros bens. Para que se excepcione a ordem legal, é imprescindível que o executado demonstre de maneira cabal, mediante documentação idônea, a urgência, indispensabilidade e adequação da substituição pretendida, conforme determina o art. 805, parágrafo único, do CPC.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. ORDEM DE PREFERÊNCIA DE PENHORA. FLEXIBILIZAÇÃO DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DE CADA HIPÓTESE. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. Cumprimento provisório de sentença.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a ordem de preferência de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é absoluta, podendo ser mitigada à luz das circunstâncias de cada hipótese.

3. Nos termos do art. 805, parágrafo único, do CPC, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Precedentes.

4. Na espécie, alterar o decidido no acórdão recorrido em relação à alteração da ordem de preferência legal da penhora exige o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2105792 MG 2023/0383682-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2024)

No mesmo sentido vem se posicionando a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE). PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DO BEM MÓVEL. ORDEM DE PREFERÊNCIA. ARTIGO 835, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I - O devedor deve nomear bens à penhora com a observância da ordem de preferência estabelecida na lei processual (artigo 835 da Lei Processual Civil), a qual, por força do princípio da menor onerosidade, só poderá ser mitigada mediante comprovada necessidade. Precedentes Superior Tribunal de Justiça.

II - In casu, não houve a avaliação do bem móvel penhorado não sendo conhecido, portanto, o valor do mesmo, devendo ser mantida a penhora on line até a avaliação. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 03229976020188090000, Relator.: FAUSTO MOREIRA DINIZ, Data de Julgamento: 11/12/2018, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 11/12/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS EM CONTAS DA EXECUTADA E ACOLHIMENTO DA NOMEAÇÃO DO BEM OFERECIDO POR ELA (EXECUTADA) – RECUSA FUNDAMENTADA DO CREDOR – ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO MITIGADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE PELO DEVEDOR - PENHORA ON LINE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 835, I E § 1º DO CPC – RECURSO PROVIDO. Nos
termos do artigo 835, I e seu § 1º, a penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (...) § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. A penhora em dinheiro traz mais efetividade à execução, princípio que deve prevalecer em prol do exequente e que deve se sobrepor a menor onerosidade ao executado, mormente quando não demonstrar a necessidade de mitigação da ordem de preferência estabelecida pelo artigo 835, CPC.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001700-50.2019 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/05/2019)

Quanto à alegação de que a existência de embargos à execução justificaria a suspensão dos atos constritivos, tal argumento igualmente não merece acolhida. A mera oposição de embargos não implica, por si só, a paralisação da execução,
especialmente quando tais embargos não foram recebidos com efeito suspensivo
, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

No caso específico, além de
não possuir efeito suspensivo
, os embargos à execução
já foram julgados improcedentes pelo juízo de origem
, conforme consta nos autos do processo nº 0893750-89.2024.8.14.0301, circunstância que afasta, de maneira ainda mais evidente, qualquer possibilidade de suspensão dos atos constritivos. Nessa conjuntura, inexiste fundamento jurídico que autorize a sustação da execução, devendo esta prosseguir regularmente até a satisfação integral do crédito.

Assim, não se constatando qualquer fato novo ou argumento jurídico capaz de modificar o entendimento firmado,
mantém-se integralmente a decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento.

P
elos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
30290580.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator”

Ressalte-se, por oportuno, que
não há que se falar em nulidade do julgamento colegiado
, uma vez que,
ao tempo da realização do julgamento no plenário virtual, o voto do relator encontrava-se devidamente disponível para visualização por todos os julgadores
, sendo acompanhado a unanimidade pela turma, conforme certidão de ID. 35017283.

Ademais, cumpre destacar que o próprio sistema do PJe possui mecanismo de controle que impede a submissão de processos a julgamento quando ausentes elementos essenciais, tais como relatório, ementa ou voto, promovendo, inclusive, a retirada automática do feito da pauta nessas hipóteses.

Assim, o vício ora reconhecido restringe-se à
posterior disponibilização incompleta do acórdão no sistema
, não maculando a validade do julgamento realizado.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, sem atribuição de efeitos infringentes, para sanar o vício apontado, determinando a integração do acórdão com a juntada do voto do relator e sua regular republicação.

É como voto.

Belém/PA, 27 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026